Tribunal: STJ
Processo: 0341730-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1033707 - MG(2025/0341730-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: PAULO VIRGILIO VIZANI NUNES
ADVOGADO
: PAULO VIRGILIO VIZANI NUNES - MG174594
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: TAINARA GUARACIABA GOMES (PRESO)
OUTRO NOME
: TAINARA GUARACIABA GOMES GANDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA.
(EM CONTEXTO DE
MODUS OPERANDI
TRIBUNAL DO CRIME). PACIENTE FORAGIDA HÁ 6 MESES. TESE DE
NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.
Writ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
e,
05/02/2026
11/02/2026,
writ
nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 88e4c620-18a3-4d76-b17d-438d79c64733

HABEAS CORPUS No 1033707 - MG (2025/0341730-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: PAULO VIRGILIO VIZANI NUNES
ADVOGADO
: PAULO VIRGILIO VIZANI NUNES - MG174594
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: TAINARA GUARACIABA GOMES (PRESO)
OUTRO NOME
: TAINARA GUARACIABA GOMES GANDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA.
(EM CONTEXTO DE
MODUS OPERANDI
TRIBUNAL DO CRIME). PACIENTE FORAGIDA HÁ 6 MESES. TESE DE
NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.
Writ
RELATÓRIO
Trata-se de
com pedido de liminar, impetrado em favor de
habeas corpus,
TAINARA GUARACIABA GOMES (ou TAINARA GUARACIABA GOMES GANDA), em
que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS
(HC n. 1.0000.25.235735-5/000).
Narram os autos que a paciente está presa preventivamente em razão da
suposta prática do crime de homicídio.
Neste
, o impetrante alega que a prisão preventiva foi decretada
mandamus
com fundamentos genéricos e dissociados das balizas legais dos arts. 312 e 313 do
Código de Processo Penal, sendo baseada em uma suposta confissão de outro
investigado que não mencionou a paciente e em depoimento de testemunha sigilosa,
sem acesso ao contraditório e à ampla defesa.
Documento eletrônico VDA52607030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 10:16:09
Código de Controle do Documento: 5d9e8950-2d61-4f7a-ac47-6b068d7502c3

Sustenta que a decisão de prisão preventiva se baseou em elementos
genéricos e deslocados, como a suposta relação do caso com o Tribunal do Crime, sem
demonstração concreta de que a paciente solta ameaçaria testemunhas ou interferiria
nas investigações.
Destaca que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa,
ocupação lícita e histórico de dedicação ao trabalho, conforme comprovado por sua
Carteira de Trabalho e Previdência Social e, ainda, que ela é mãe de um filho de quase
13 anos, que depende de seus cuidados.
Requer, inclusive em liminar, a revogação da prisão preventiva da paciente,
com fulcro nos arts. 282,
e § 6o, e 312 do Código de Processo Penal.
caput,
Indeferida a liminar, prestadas as informações de praxe, foi noticiado que a
. Oportuno registrar ainda que
paciente permanece foragida há mais de 6 (seis) meses
não houve prova de residência fixa ou trabalho lícito, merecendo destaque o fato de que,
quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, Izabella G. Gomes
Amaro, irmã da investigada, informou aos policiais que a paciente não mais reside no
[...]
endereço que foi alvo da medida, não havendo noticia de seu paradeiro
não
obstante seja primária, foi apurado pelos Investigadores da Policia Civil que a
paciente tem influencia na criminalidade local, declarando-se na comunidade como
conforme Comunicação
"irmã" do investigado JONATHAN FERNANDES DA SILVA,
de Serviço que acompanha estas informações. Na referida Comunicação de Serviço
também consta que, em razão do envolvimento da paciente e do corréu com a
criminalidade, foi imposta a "lei do silêncio" aos moradores da localidade, o que
inclusive impossibilitou que a Policia Civil obtivesse o depoimento de outras
de modo que a prisão também faz-se necessária, no modesto
testemunhas,
(fls. 172/173 – grifo nosso).
entendimento deste juizo, para garantir a instrução criminal
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo
Documento eletrônico VDA52607030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 10:16:09
Código de Controle do Documento: 5d9e8950-2d61-4f7a-ac47-6b068d7502c3

estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida
extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
Contudo, a ordem não comporta concessão.
Vejamos, no ponto, o que consta da decisão de prisão preventiva (fls. 137/138
– grifo nosso):
[...]
não há dúvidas de que
In casu,
a prisão é necessária como medida
, evitando-se que os
tendente a garantir a manutenção da ordem pública
acusados pratiquem novos crimes, principalmente em razão da constatação de que
o fato possivelmente decorreu da atuação do “Tribunal do Crime”, que estipula
“penas” cruéis – na maioria das vezes de morte – para a resolução de
.
contendas locais, o que é extremamente grave
Além disso, a prisão também faz-se necessária para a garantia da instrução
criminal, visto que os investigados certamente poderiam tentar intervir nas
investigações e causar temor nas testemunhas, haja vista a “lei do silêncio”
, o que inclusive impossibilitou que a Polícia
imposta aos moradores da localidade
Civil obtivesse o depoimento de outras testemunhas (fls. 39/47).
[...]
Acerca da necessidade da prisão cautelar, disse o Tribunal de Justiça o
seguinte (fls. 28/31 – grifo nosso):
[...]
Durante as investigações logrou-se em apurar que que um dos autores do
crime contra a vida seria potencialmente o investigado Jonathan Fernandes da Silva,
que teria atuação com os crimes de tráfico de drogas, roubos, homicídios, posse
/porte ilegal de arma de fogo, dentre outros. Este teria atuado possivelmente
acompanhado, dentre outros, da ora paciente, Tainara.
Nesse diapasão, a vítima Michael Henrique dos Santos Silveira vítima teria
sido agredida no bairro Marumbi, na cidade e comarca de Juiz de Fora, como
punição por um crime de furto que teria cometido em desfavor da paciente. O
crime teria ocorrido, portanto, em contexto popularmente denominado como
tudo conforme minuciosamente está descrito no Relatório das
“Tribunal do Crime”,
investigações que acompanha o presente remédio constitucional.
[...]
Nesses termos, conforme consignou a d. Autoridade apontada como Coatora, a
medida segregatória revela-se necessária para fins de resguardar a ordem
pública diante da gravidade dos fatos investigados, na medida em que “o fato
, que estipula “penas”
possivelmente decorreu da atuação do “Tribunal do Crime”
cruéis – na maioria das vezes de morte – para a resolução de contendas locais, o
que é extremamente grave”. Além do mais, foi demonstrado que a paciente, a
despeito de primária, teria grande influência na criminalidade local, declarando-
.
se na comunidade como “irmã” do investigado Jonathan Fernandes da Silva
A gravidade em concreto dos fatos investigados pode ser vista como um fator
concreto que justifica a manutenção da custódia excepcional, devido ao real risco à
ordem pública.
[...]
Noutra vertente, medida segregatória revela-se igualmente necessária para a
garantia da instrução criminal, eis que “os investigados certamente poderiam tentar
Documento eletrônico VDA52607030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 10:16:09
Código de Controle do Documento: 5d9e8950-2d61-4f7a-ac47-6b068d7502c3

intervir nas investigações e causar temor nas testemunhas, haja vista a “lei do
silêncio” imposta aos moradores da localidade, o que inclusive impossibilitou que a
Polícia Civil obtivesse depoimento de outras testemunhas”.
Diante disso, tem-se que, ao revés do que aduz a Impetração, a medida
constritiva se baseia e fundamentos legítimos, sobretudo ao considerar que
delitos deste jaez causam grande intranquilidade social, representando
Deve, pois, ser aplicado
verdadeira ameaça à paz, saúde e segurança públicas.
no caso o Princípio da Confiança no Juiz de Causa, eis que detém contato mais
próximo com os fatos, possuindo maiores condições de analisar a necessidade da
imposição da segregação cautelar.
A medida, tampouco, importa em violação ao Princípio da Presunção da
Inocência. Em que pese este se tratar de um dos direitos fundamentais mais
importantes da Constituição da República porque protege o cidadão contra o abuso e
a arbitrariedade da repressão estatal (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), não se
pode erguer barreira instransponível quanto à adoção de medidas cautelares
necessárias à eficiência da persecução penal e à segurança pública, como se verifica
no caso em análise.
[...]
Da leitura dos trechos acima observa-se que as instâncias ordinárias
consideraram a gravidade concreta da conduta praticada, destacada pelo modus operandi
, uma vez que o crime foi praticado em contexto de Tribunal do Crime, como forma de
punir uma pessoa acusada de praticar um furto contra a ora paciente.
A propósito, segundo a jurisprudência desta Corte, verifica-se que a prisão
preventiva está bem fundamentada, lastreando-se na garantia da ordem pública e da
aplicação da lei penal, em razão da periculosidade do paciente, consubstanciada na
gravidade concreta do crime executado e no modus operandi empregado no delito.
na
Vale dizer, foi apontado que o acusado teria participado de "tribunal do crime",
condição de julgador, concorrendo diretamente para a morte da vítima. Ciente da
atuação e das punições bárbaras impostas aos sentenciados por "tribunais do
por
crime", compactuou e contribuiu diretamente para a execução da vítima
membros de facção criminosa de notória envergadura nacional, que efetuaram diversos
golpes de arma branca contra o ofendido, causando-lhe ferimentos que foram a causa
efetiva de sua morte.
vingança, a título de
O crime teria sido motivado por
punição da
de estupro de vulnerável praticado em território dominado por
vítima por suposto crime
(HC n. 1.018.606/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN
organização criminosa
– grifo nosso).
10/10/2025
Outra não foi a opinião do Ministério Público Federal quando disse que a
prisão processual encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública,
considerando a gravidade concreta do delito praticado pela ora paciente, evidenciado
(fl. 319).
pelo modus operandi da conduta delitiva
Documento eletrônico VDA52607030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 10:16:09
Código de Controle do Documento: 5d9e8950-2d61-4f7a-ac47-6b068d7502c3

Ademais, a paciente ostenta a condição de foragida, pois o mandado de prisão
expedido em
(fl. 172), ainda se encontra pendente de cumprimento. Nessa
10/3/2025
linha, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça que a fuga do acusado constitui
fundamento idôneo para a prisão cautelar, por assegurar a efetiva aplicação da lei penal.
Nesse sentido, a propósito: HC n. 989.527/SP, de minha relatoria, Sexta
Turma, DJEN 10/6/2025.
No mais, o
não deve ser conhecido quanto à discussão acerca
habeas corpus
da autoria delitiva, porque não constitui via adequada para o reexame de provas.
Ante o exposto, à vista do parecer e dos precedentes,
do
conheço em parte
e, nessa extensão,
a ordem.
habeas corpus
denego
Documento eletrônico VDA52607030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 10:16:09
Código de Controle do Documento: 5d9e8950-2d61-4f7a-ac47-6b068d7502c3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.033.707 / MG
Número Registro: 2025/0341730-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00334008120248130145
0145240033400
10000252357355000
145240033400
23573554720258130000 334008120248130145
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO VIRGILIO VIZANI NUNES
ADVOGADO
: PAULO VIRGILIO VIZANI NUNES - MG174594
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: TAINARA GUARACIABA GOMES (PRESO)
OUTRO
NOME
: TAINARA GUARACIABA GOMES GANDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte,
11/02/2026,
denegou-a, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54083129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:36
Código de Controle do Documento: aedb2d5d-5698-467e-a478-5c3171d96445

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:36
Código de Controle do Documento: aedb2d5d-5698-467e-a478-5c3171d96445